Tribunal: STF
Processo: Pet 6212
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DESPROVIMENTO. 



    1. A cessação da investidura de acusado ou investigado no cargo ou função cuja titularidade legitimava a prerrogativa de foro acarreta a insubsistência da competência penal originária do STF. Precedentes. 



    2. A apuração do crime de pertinência à organização criminosa, submetida à supervisão desta Corte, não implica, por si só, a reunião da investigação em relação a delitos autônomos porventura imputados aos seus supostos integrantes. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, na hipótese de agente não detentor de prerrogativa de foro, a cisão processual deve ser a regra, afastada apenas nos casos em que a imbricação entre os fatos revelar intensidade tamanha a acarretar prejuízo ao deslinde processual. 



    3. Quanto à competência territorial, a decisão monocrática indicou, motivadamente, o local preponderante da prática supostamente criminosa, concluindo pela aparente competência da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    4. Assim, à luz das particularidades sopesadas, é o caso de manutenção da decisão recorrida que determinou a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. 



    5. Agravos regimentais desprovidos.